Tribunal: TJDFT
Processo: 0710231-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710231-53.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA ARLETE DIAS DA SILVA, MARIA ASSUNCAO DA SILVA SANTOS, MARIA AUGUSTA CARDOSO LIMA, MARIA AUGUSTO DE OLIVEIRA, MARIA AUGUSTO PAULINA, MARIA AUREA DE SOUZA, MARIA AUREA DOS REIS, MARIA AUXILIADORA SANTOS E SOUZA, MARIA AUXILIADORA DE JESUS, MARIA AUXILIADORA FERNANDES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2024 15:25:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora